Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-74.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEMISSÃO DE MILITARES -
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO FUNDADO NA
PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO - PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA - NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O
CONTRADITÓRIO - ALEGAÇÃO DE PENÚRIA FINANCEIRA
DECORRENTE DA DEMISSÃO - REGULARIDADE APARENTE
DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE
EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DE DANO OU RISCO ÚTIL DO
PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000134-74.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000034-07.2020.9.13.0005 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMISSÃO DE MILITARES – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO FUNDADO NA PROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO DE PENÚRIA FINANCEIRA DECORRENTE DA DEMISSÃO – REGULARIDADE APARENTE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DE DANO OU RISCO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravantes Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa, ex-militares, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos da Ação n. 2000034-07.2020.9.13.0005. Extrai-se dos autos que os militares, ora agravantes, foram submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.979/2017-PAD/8ª RPM, pela prática das transgressões previstas no art. 13, incisos I, III e IX1, enquadrando-se no art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos I, II e III2, ambos do CEDM (Lei n. 14.310, de 19 de junho 1 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; (...) III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; (...) IX – utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros; 2 Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de 2002) (Evento 11 – COP2). Constam, na referida portaria, os fatos seguintes: [...] 1.1 Ressai dos autos do IPM de portaria n. 112.497/2017-6º BPM, denúncia da prática de conduta antiética perpetrada números 131.397-2, Cabo PM Dinaldo Rodrigues Soares, n. 146.694-5, Cabo PM Raner Teles da Costa, e n.º 151.077-5, Cabo PM Lucas Lopes Brasileiro; 1.2 Consta dos autos que no dia 02 de julho de 2017, durante diligências realizadas em decorrência do REDS de n.º 2017-014163223-001, os aludidos militares teriam constrangido a civil S.S.F, que estava sob custódia da guarnição, a praticar com dois deles ato libidinoso diverso da conjunção carnal, enquanto o terceiro assistia a tudo. Sem tomar qualquer providência; 1.3 os acusados teriam, ainda, em comunhão de vontades com outra equipe de policiais militares, composta pelos números 145.281-2, 2º Sgt PM ADEMIR PACANHÃ BAILOTTI, N. 129.722-5, Cabo PM MARCELINO COSTA PENNA, n. 144.577-4, Cabo PM WADSON VILARINO LORA, concordado que fossem inseridos dados falsos no registro da ocorrência, e, assim, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pelas guarnições; 1.4 Os fatos, se devidamente comprovados, além de criminosos, redundam nas transgressões previstos no artigo 13, incisos I, III, e IX, todos do CEDM; 1.5 abstraindo-se o aspecto criminal que se encontra sob apreciação da autoridade judiciária competente, as condutas acima descritas, imputadas aos militares retro-mencionados, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam gravemente a honra pessoal e o decoro da classe e incapacitam os acusados de permanecer nas fileiras da instituição; 1.6 Dessa forma, os militares encontram-se incursos também nas iras do art. 64, II, do CEDM, combinado com o parágrafo Único, incisos I, II e III, do mesmo artigo, motivo pelo qual deverão submetidos a Processo Administrativo Disciplinar, oportunidade em que terão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63 do mesmo Código; 1.7 Dada a complexidade das apurações, e considerando ainda que a acusação de atentado violento ao pudor pesa em desfavor apenas dos militares citados no item 1.1 desta portaria, é oportuno observar que, em relação às condutas dos números 145.281-2, 2º Sgt PM ADEMIR PACANHÃ BAILOTTI, N. 129.722-5, Cabo PM MARCELINO II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Paragrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório; II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares; III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 COSTA PENA, n. 144.577-4, Cabo PM WADSON VILARINO LORA, também afloradas no IPM n. 112.497/2017-6º BPM, será instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar separadamente, conforme inteligência dos artigos 72, parágrafo 3º da Lei 14.310/02 – CEDM e artigo 528, parágrafo único, da Resolução 4220/12 – MAPPA; [...] Informam que o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado indeferiu o pedido de tutela provisória, por não vislumbrar o fundado receio de dano irreparável. Transcrevo parte da referida decisão: [...] No presente caso, ao examinar a documentação apresentada, confrontando com as alegações apontadas no item II, referentes à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no ato demissionário, percebe-se a necessidade de dilação probatória, por meio do estabelecimento do contraditório e a juntada de provas por parte do réu. Não há como suspender os efeitos de atos de demissão, conforme pedidos dos autores. Isto, porque as demissões já foram efetivadas, em data de 21 de novembro do ano de 2018, já decorridos quase 02 (dois) anos da decisão do Comandante-Geral da PMMG– Evento 11, COP 14, pág. 21. O ato do Governador do Estado de Minas Gerais é datado de 06/11/2018, com publicação no Diário Oficial de Minas Gerais n. 213, de 20/11/2018 – Evento 11, COP 15, pág. 35, tendo mantido as sanções disciplinares de demissão aplicadas pelo Comandante-Geral da PMMG. Já havia transcorrido, aproximadamente, 01 (ano) ano e 08 (oito) meses, até a data do ajuizamento da presente ação. Portanto, as inúmeras alegações dos autores, além de tratar de pontos de vista pessoais, se referem, também, à mérito do ato administrativo. Assim, considerando o espaço de tempo decorrido, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável. Caso a ação venha a ser julgada procedente, todos os direitos dos autores serão deferidos integralmente, com a repercussão da anulação do ato ilegal até a data de sua prolação. Dessa forma, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. – grifei. Contra a referida decisão, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento. Afirmaram que, nos autos da ação ordinária, discute-se tão somente a desproporcionalidade exarada no ato administrativo que demitiu os recorrentes das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Alegaram que possuíam o maior conceito na corporação, eram responsáveis por quase metade dos registros de apreensão de drogas na cidade de Governador Valadares/MG, conforme dito por uma das testemunhas de patente elevada dentro da Instituição Militar, quando, em mais um episódio na apreensão de entorpecentes, afloraram falácias a respeito de suas condutas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disseram que tal fato somente veio à tona com a “novela” narrada pelo próprio traficante, então alvo da apreensão; e que tal narrativa acabou gerando vários expedientes na Justiça Militar e comum, bem como um processo administrativo-disciplinar. Disseram, ainda, que o procedimento administrativo foi julgado primeiro, sendo, na data de 21 de novembro de 2018, demitidos da Polícia Militar de Minas Gerais. Quanto aos demais procedimentos criminais, informaram que tiveram suas conclusões em datas distintas. Na Justiça comum, houve a decisão de arquivamento do inquérito em 18 de julho de 2019, e, na Justiça Militar, o acórdão sobre o recurso de apelação da Defesa somente foi lavrado em 4 de fevereiro de 2020. Aduziram que o lapso temporal entre a demissão e a propositura da ação se deu em virtude do aguardo pelas decisões do Juízo criminal específico, militar e comum, sobre os mesmos fatos que geraram a demissão. Sobre a necessidade de dilação probatória e a eventual juntada de documentos da parte ré, para então certificar-se da probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes; os agravantes aduziram que juntaram a íntegra do processo administrativo, capa a capa, bem como os documentos de outros procedimentos, tais como pareceres do Ministério Público com atribuição na Justiça comum, militar e ainda em segunda instância, nos respetivos processos criminais. Afirmaram que não existem documentos de nenhum outro expediente existente que não tenha sido juntado no ato da distribuição da referida ação. Concernente à desproporcionalidade existente e à probabilidade do direito, alegaram que vários olhares foram lançados nos fatos que envolvem esta demanda, e que, nas diversas competência jurisdicionais, seja em primeira ou segunda instâncias; e que tais conclusões foram favoráveis e distintas daquela que foi determinada no âmbito do processo administrativo-disciplinar em que se aplicou o extremo ato de demissão dos agravantes. No que tange ao estado de penúria dos agravantes, ressaltaram que o próprio magistrado de piso reconheceu a necessidade de conceder o benefício da gratuidade judiciária; que possuíam uma vida estável, sendo modificado tal “status” após o ato de demissão; que agora o cenário foi de mal a pior porque seus familiares eram e continuam sendo dependentes dos recorrentes. Realçaram a crise que o país atravessa, caminhando a passos lentos na economia e, concomitante a isso, o surgimento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que agravou ainda mais a penúria dos recorrentes, porque a maioria está sem emprego fixo, sendo dependente de serviços informais, bem como alguns até com dívidas contraídas no banco. Argumentaram que todos ostentavam o maior conceito na corporação, de modo que não se trata de policiais com histórico conturbado, gerando prejuízos ou manchas à Corporação Militar, devendo, portanto, ser considerada a vida pregressa dos agravantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereram o conhecimento do agravo para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de suspender-se o ato de suas demissões, publicado no BGPM n. 302, de 5 de setembro de 2018, fls. 30 a 42, promovendo a reintegração aos cargos anteriormente ocupados, com os efeitos funcionais e financeiros daí decorrentes. Em cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (Evento 4). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso (Evento 14). Sustentou que a Lei Federal n. 8.437, 30 de junho de 1992, cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública e que o artigo 1º (caput e § 3º) proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Aduziu que a antiga Medida Provisória n. 1.570, de 1997, convertida na Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n. 8.437/92; e que a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n. 5.021/66 combinado com o artigo 1º, caput, da Lei n. 8.437/92 já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Em relação ao argumento da inadmissibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública (Leis n. 8.437/92 e n. 9.494/97 e Ação declaratória de constitucionalidade n. 4 do STF), afirmou que a pretensão inicial foi corretamente indeferida, pois, caso contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas. Alegou que a concessão da tutela antecipada está condicionada à existência de prova inequívoca e verossimilhança da alegação sustentada na espécie; que devem estar presentes um dos requisitos alternativos previstos nos incisos I e II do art. 273: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso II); e que, como bem já destacou a decisão de 1º grau, ao indeferir a tutela antecipada, as alegações externadas pelo agravante são de extrema complexidade, não se podendo conceder a tutela antecipada nestes casos. Alegou, ainda, que as supostas irregularidades ou ilegalidades apontadas pelo agravante devem ser apreciadas somente após a resposta do réu, uma vez que a demanda está abarcada pelo contraditório e pela ampla defesa, com a juntada de provas por parte do Estado. Requereu que seja mantida a decisão agravada. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Recebo o recurso porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Em sede de cognição sumaríssima, indeferi o pedido de medida liminar. Agora, no mérito propriamente dito, entendo por bem ratificar a decisão então proferida, porque, de fato, não é possível a conjunção dos elementos expressos no artigo 300 do CPC. Destaca-se que coaduno com o posicionamento do respeitável Magistrado “a quo” sobre as alegações referentes à violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade porquanto estas necessitam de uma dilação probatória, por meio do estabelecimento do contraditório, com a manifestação do Estado, ora agravado. No que tange à probabilidade do direito, sem adentrar nos elementos probatórios contidos no processo administrativo-disciplinar e na ação penal proposta pelos mesmos fatos, destaco que houve absolvição dos militares por insuficiência de provas, fundamento que, por si só, não vincula a Administração Militar quanto ao mérito da inexistência da transgressão disciplinar militar. Nesse sentido, destaca-se: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. Imposta a pena de demissão antes de se consumar o prazo prescricional previsto em abstrato na lei penal, afasta-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 2. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ, RMS 47351/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento realizado em 23/06/2020, acórdão publicado no DJe 26/06/2020) – grifei. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2. De outro lado, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 3. Ainda que assim não fosse, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se conclua pela ocorrência de cerceamento de defesa, bem como quanto ao conteúdo dos documentos novos aptos a ensejar a alteração do julgado, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se deu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo-disciplinar se ficar comprovada naquela instância a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Precedentes: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017" (AgInt no AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). 5. No mais, é firme o posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1054594/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento realizado em 19/08/2019, acórdão publicado no DJe 22/08/2019). – grifei. Entendo que, in casu, nessa fase processual, aplicam-se as reiteradas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, registradas nas Teses n. 4 e 5, da Edição n. 141 da Jurisprudência em Teses: Processo Administrativo Disciplinar – IV, com enunciados seguintes: 4) A administração pública, quando se depara com situação em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão ou de cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por se tratar de ato vinculado. 5) Não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão. Sem o contraditório, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este Julgador, porque, a princípio, não vislumbro vícios decorridos da inobservância do rito ou mesmo a suposta inadequação no enquadramento da punição. De outro lado, não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira dos agravantes, esta decorrente de sua demissão, isso porque, com a presunção de validade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do ato administrativo, entendo que os agravantes deverão arcar com as consequências de sua conduta antiética e indisciplinar que deu causa à instauração do processo e à aplicação da sanção. Diante dessas razões, nego provimento ao agravo. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator